Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-78.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002901-78.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS DA CRUZ BOGO - CPF: 046.190.091-21 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO LIVREMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação
revisional de contrato bancário
, visando à declaração de abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, tarifas de cadastro, avaliação, registro do contrato e seguro prestamista, com pedido de repetição do indébito em dobro e afastamento da majoração de honorários recursais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato; (
iii
) determinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para a repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

1
.
A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não se verifica no caso, sendo a taxa pactuada (1,97% a.m.) próxima da média à época (1,62% a.m.).

2.
A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato
é válida
, conforme decidido no Tema Repetitivo 958 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, o que ocorreu nos autos.

3.
O valor da tarifa de cadastro (R$ 789,00) representa percentual razoável sobre o montante financiado (2,35%), não caracterizando onerosidade excessiva.

4.
A contratação do seguro prestamista
se deu
de forma facultativa, conforme documentos contratuais, inexistindo coação ou imposição, afastando a configuração de venda casada conforme tese firmada no Tema 972 do STJ.

5.
Não restando caracterizada a abusividade das cláusulas impugnadas, é indevida a restituição em dobro dos valores pagos, conforme os
arts
.
42, parágrafo
único, do CDC, e 940 do CC.

6.
O prequestionamento explícito de dispositivos legais é dispensável, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.
A majoração de honorários recursais encontra respaldo no art. 85, §11o, do CPC, mesmo nos casos de beneficiário da justiça gratuita, com a ressalva de exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário só pode ser revista quando demonstrada discrepância significativa em relação à média de mercado para operações similares.

2.
São válidas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato quando houver comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

3.
A contratação do seguro prestamista é lícita quando realizada de forma facultativa, sem imposição ou coação, não configurando venda casada.

4.
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida de má-fé, o que não se verifica quando ausente a abusividade nas cláusulas contratuais.

5.
A majoração dos honorários recursais é devida na hipótese de desprovimento do recurso, ainda que suspensa sua exigibilidade pela concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV;
CDC,
arts
.
6o, III
e IV, 39, I, 42, parágrafo único; CC, art. 940; CPC/2015,
arts
. 1.010, III, 85, §11o e 98, §3o; Resoluções CMN no 3.518/2007 e no 3.919/2010; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 382 e 566; STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 24 a 36); STJ,
REsp
1.578.553/SP (Tema 958); STJ,
REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DOUGLAS DA CRUZ BOGO
contra a sentença de ID 284914414, proferida nos autos da ação revisional de contrato, pelo Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sorriso, ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta o apelante, em preliminar de mérito, a ocorrência de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, afirmando que não houve a devida informação quanto aos encargos e cláusulas contratuais no momento da contratação, o que comprometeria a validade do contrato celebrado.

No mérito, defende a necessidade de revisão dos juros remuneratórios, alegando que a taxa efetivamente aplicada (1,99% a.m.) diverge daquela pactuada no contrato (1,97% a.m.), conforme demonstrado em laudo pericial, o que caracterizaria má-fé contratual e ensejaria a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Afirma ser abusiva a tarifa de registro do contrato, por se tratar de encargo inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, especialmente sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, além de alegar que
sua cobrança é ilegal, em razão da ausência de previsão nos anexos das Resoluções do Conselho Monetário no 3.518/2007 e no 3.919/2010.

Aduz que deve ser reconhecida a venda casada quanto ao seguro prestamista, imposto como condição para a liberação do crédito, sem oferta de escolha ao contratante, o que caracterizaria prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC.

Destaca que deve ser declarada a abusividade da tarifa de cadastro, apontando sua cobrança como desproporcional e sem transparência, destacando que a cobrança se deu fora das hipóteses admitidas pela Resolução CMN no 3.919/2010.

Assevera ser indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, por ser
genérica, unilateral
e sem valor técnico comprovado.

Pugna pelo reconhecimento da abusividade das cobranças apontadas, com a consequente repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 940 do Código Civil.

Postula a exclusão da majoração dos honorários advocatícios recursais, sustentando que a interposição do recurso está amparada no exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, não devendo ser penalizada com a majoração de verbas.

Por fim, requer, caso não acolhidas suas pretensões, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais pertinentes, visando à viabilização de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 285050359).

Em suas contrarrazões (ID 284914423), o apelado, preliminarmente, impugnou a justiça gratuita concedida ao apelante, bem como
pugnou pelo não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salienta o apelado que
o
apelante não demonstrou a falta de condições financeiras que justifiquem a concessão da gratuidade pleiteada.

Contud
o, inobstante o apelado alegue que o
apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita, ele não traz nenhuma prova que demonstre que ela possua condições de arcar com os gastos processuais.

Em detida análise aos autos, constata-se que
o
recorrente demonstrou ser pessoa hipossuficiente, juntando documentos que comprovam suas alegações.

De acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida pelo apelado.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Por essa razão,
mantenho o direito à gratuidade da justiça
e
rejeito
a referida preliminar.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado
que o recurso interposto pel
o
apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]”
(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se
requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
DOUGLAS DA CRUZ BOGO

ajuizou
ação revisional de contrato

contra
BANCO
VOTORANTIM S/A
,
a fim de que o contrato no
391731941
seja revisado, tendo em vista a cobrança de
juros e
tarifas abusivas.

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID
284914414
), sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

A demanda versa matéria exclusivamente de direito, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque as provas documentais juntadas ao feito são suficientes ao exame do mérito.

A inicial preenche os requisitos legais, não havendo que se falar em inépcia.

O valor atribuído à causa corresponde ao valor controvertido pela autora, sendo observado o disposto no art. 292, II, do CPC.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

A relação contratual entre as partes é incontroversa
(Id 143321628)
.

No contrato foram estipulados juros remuneratórios em 1,97% ao mês e 26,35% ao ano, capitalizados periodicamente.

Como se sabe, a estipulação de juros remuneratórios em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), desde que observada
a
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – BACEN. No presente caso, não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época (crédito pessoal
a
pessoa física para aquisição de veículo automotor), conforme consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN.

Ademais, não existem provas da existência de fatos supervenientes que tornaram a execução do contrato excessivamente onerosa para a parte requerente.

Por sua vez,a capitalização periódica de juros é permitida para os bancos e demais instituições financeiras, em contratos bancários celebrados após o dia 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme disposto na Súmula 539 do STJ. No mesmo contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 da Corte Superior:
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

No caso, há previsão expressa em contrato quanto à capitalização de juros.

Não se cogita de ilegalidade na contratação do seguro, porquanto decorre de ato voluntário da própria parte autora, conforme propostas de adesão que integram o contrato e foram livremente aceitas no momento da celebração do negócio, não se cogitando que a autora tenha sido compelida a assiná-las (Tema 972/STJ).

Por fim, a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato
são admitidas
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 958/STJ), quando os serviços sejam efetivamente prestados, o que ocorre no caso dos autos, notadamente diante dos documentos apresentados nos autos. Do mesmo modo, a tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Tema 620/STJ), sendo certo que inexiste qualquer indicativo de que as partes possuíam vínculo anterior.

Portanto, o contrato é válido, não havendo qualquer circunstância que justifique a revisão ou invalidação de suas cláusulas.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, restando
a
exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o, CPC).

Mantenho a gratuidade judiciária deferida à parte autora, posto que não comprovada pela parte adversa sua capacidade financeira de arcar com as verbas processuais
.
”

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão, a fim de reconhecer a
abusividade dos juros remuneratórios e a
ilegalidade das tarifas contidas no contrato objeto da ação revisional.

Pois bem.

De proêmio, observe-se que, a despeito de o apelante ter suscitado as preliminares de ofensa ao princípio da boa-fé e da ausência de transparência contratual, a matéria diz respeito claramente ao mérito recursal, ou seja, “
o conteúdo mesmo da pretensão recursal, visando à reforma, à invalidação, à integração e ao esclarecimento do provimento impugnado
” [ASSIS,
Araken
, Manual dos Recursos, 10a edição, RT, p. 152].

Assim sendo, com o devido respeito à estratégia recursal adotada pela parte, não se trata de matérias preliminares, mas sim de fundamentos jurídicos do pedido de revisão contratual. Por essa razão, serão analisadas no corpo do mérito, de forma integrada à apreciação da exclusão das tarifas contratuais questionadas.

Mister
se faz consignar que é entendimento consolidado que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente,
sobretudo
porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o posicionamento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

1. Juros Remuneratórios

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros cobrada no contrato, tal alegação não prospera.

Consta
nos autos que os apelantes firmaram contrato por meio da Cédula de Crédito Bancário no
391731941
(
ID 284913018
), com previsão de taxa de juros remuneratórios de
1,97
% a.m.
.

No entanto, nos contratos bancários, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a limitação dos juros remuneratórios, salvo se demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado, consoante a Súmula 382 do STJ:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
."

No caso, verifica-se que o encargo pactuado
est
á
dentro da média de mercado registrada pelo Banco Central relativa à operação, à época da contratação,
05/04/2021
, era de
1,62
% ao mês (
https
://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Além disso, conforme disposto no recurso repetitivo
REsp
1.061.530/RS, admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando comprovada a onerosidade excessiva ou a ausência de transparência na contratação, o que não se verifica no presente caso.

Na espécie, o entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro (
Resp
1.036.818, 3a Turma, DJ 20/06/2008), ou até mesmo ao triplo daquela média, conforme restou decidido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Repetitivo
REsp
n. 1.061.530/RS, que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
.
[...]” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário, após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração da abusividade propalada pelo apelante, uma vez que a taxa contratada não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro, encontrando-se,
dentro da média,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ acima mencionados, não configura abusividade.

Nesse sentido:

“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares’
(
AgInt
no
REsp
1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022)
” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29/4/2024,
DJe
02/05/2024) (
g.n
.)

Além disso, não restou comprovada a alegação do apelante quanto à aplicação de taxa de juros diversa da pactuada em contrato, visto que o laudo anexado por ele é unilateral, sendo necessária a realização de perícia judicial. No entanto, na oportunidade de produção de provas, o próprio apelante pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

Logo, não há demonstração de que a taxa aplicada seja diversa daquela constante no contrato, bem como os juros remuneratórios firmados
se
encontram dentro da média prevista no mercado à época da contratação, não havendo que se falar em revisão dos juros.

2
.
Tarifas de Registro de Contrato
, de Cadastro
e Avaliação do
Bem

Salienta o
apelante que as tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato e de cadastro oneram o instrumento contratual pactuado.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, § 1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das referidas tarifas, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto. Vejamos as teses firmadas:

“
TEMA REPETITIVO 958:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
” (
g.n
)

No caso em comento, o pacto firmado entre as partes prevê, conforme documento (ID
284913018
), o ressarcimento das despesas de
tarifa de cadastro
(R$
789,00
),
tarifa de avaliação
(R$
250,00
) e
tarifa de registro do contrato
(R$
316,00
).

Vale lembrar que, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, as referidas cobranças devem corresponder a um
serviço efetivamente prestado
. No caso dos autos, a parte requerida
comprovou a prestação do serviço referente ao laudo de avaliação do veículo
(ID 284914381 – fls. 05/06) e da demonstração do gravame do veículo (ID 284914377),
justificando a cobrança dos valores
referentes às tarifas de registro de contrato e avaliação
.

Além
do mais
, considerando que se trata de financiamento para a compra de veículo usado, como no caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida em que viabiliza o negócio bancário.

Nesse sentido, este é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“(...)
6
.
As tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação de bem são válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e não sejam abusivas, o que foi constatado no contrato em análise.

7. A contratação de seguro prestamista é lícita quando pactuada de forma expressa e sem indicação de coação ou venda casada, como ocorreu no caso, sendo válida a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tabela
Price
, como método de amortização de dívidas, é válida e não configura abusividade.

2. A capitalização mensal de juros é
lícita em contratos bancários firmados após a vigência da MP no
2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.

3.
A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é
válida
quando correspondem a serviços efetivamente prestados, pactuados de forma expressa e sem evidência de coação ou abusividade.
(
...)”

(N.U 1003262-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – INCOMPROVADO –
TARIFA DE REGISTRO, CADASTRO E AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. (
...)”

(N.U 1004365-92.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)
(
g.n
)

Outrossim
, relativamente à tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

No presente caso, o valor de R$
789,00
não se mostra excessivo, correspondendo a apenas
2
,
35
% do valor total da operação, motivo pelo qual não se
vislumbra onerosidade excessiva. Destaca-se que não há discrepância relevante em relação à média de mercado apurada para o período.

Logo, a sentença também merece reparos quanto às referidas tarifas, haja vista que, comprovada a efetiva prestação dos serviços, suas cobranças devem ser mantidas.

3
.
Seguro de Proteção Financeira

O
apelante alega que deve ser reconhecida a venda casada quanto ao seguro prestamista, imposto como condição para a liberação do crédito, sem oferta de escolha à contratante, o que caracteriza prática abusiva.

Entretanto, em análise ao contrato, constata-se que sua contratação ocorreu de forma facultativa, afastando-se, portanto, a tese de venda casada.

A legalidade da cobrança de tal seguro, em contratos da espécie, já foi objeto de análise pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos
REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos da relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Além do mais, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Contudo
, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

No caso em análise, verifica-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008 e que
a cópia dos documentos anexados pel
o
apelante
e pelo banco apelado evidencia
a inexistência de venda casada do seguro, uma vez que foi
oportunizado

ao
autor/apela
nte
a escolha de contr
atar ou não o seguro, tendo este
optado livremente pela contratação.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“(...)
4
. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula contratual.
(...)

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro,
bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abusividade.
” (...)” (N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)
(
g.n
)

“(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008,
permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira.
Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva
pactuação
do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.
6
. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)” (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)
(
g.n
)

Dessa forma, em consonância com o paradigma supracitado,
mantenho a
r.
sentença quanto a cobrança do seguro, uma vez que
não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade em sua exigência.

Destaca-se, ainda, que não há qualquer ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, visto que o contrato é claro e específico
quanto às suas cláusulas e às
cobranças nele contidas, tendo o autor
plena ciência das condições às quais anuiu.

Portanto
, resta prejudicada a análise do pedido de restituição
em dobro
de valores
referentes
aos juros e tarifas
.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo legal ou jurisprudência consignada no recurso, para fins de prequestionamento implícito, sendo suficiente o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal.

CONCLUSÃO

Ante
todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por

DOUGLAS DA CRUZ BOGO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11
o, do CPC, com a ressalva do a
rt. 98, §3o, do CPC, em razão do apelante ser beneficiário
da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025